Tribunal: STF
Processo: ARE 1461777
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “DANO AMBIENTAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO PARAGUAI: ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando a reparação de dano ambiental no imóvel ocupado por Magno Donizeti Coneglian e Nádia Mohamed Abbud, conhecido como Rancho dos Seis, que está edificado na área de preservação permanente (APP) do Rio Paraguai, em Corumbá/MS. O feito foi julgado parcialmente procedente, motivando a apelação do Ministério Público Federal, da União Federal e dos corréus. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO: as provas pericial e de oitiva de testemunhas requeridas pela defesa foram indeferidas pelo Juízo a quo, ao fundamento de que seriam desnecessárias para o julgamento da lide. Compulsando-se os autos, verifica-se que essa ação civil pública, iniciada em 2012, foi precedida de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal. E ao longo da instrução processual, a própria defesa apresentou diversos documentos que colacionam elementos suficientes para dirimir a causa, acompanhados de croquis e fotografias. Bem por isso, a preliminar de cerceamento de defesa não convence e deve ser afastada. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 1682003/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021. SITUAÇÃO FÁTICA: os corréus detêm desde 21/1/1990 a posse de um imóvel de 833 metros quadrados na margem do Rio Paraguai, especificamente na altura do Km 70 da Rodovia BR262, numa localidade denominada Porto Morrinho, no distrito de Albuquerque em Corumbá/MS, onde foi edificado o empreendimento conhecido como Rancho dos Seis, destinado à prática de pesca esportiva. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA: os deveres associados à APP têm natureza propter rem, aderindo ao título de domínio ou posse (STJ - Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). E a responsabilidade pela reparação do dano é objetiva, independendo de culpa, e solidária, conforme disposições contidas na Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e na Lei nº 12.651/2012 (STJ - REsp 1454281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016; TRF3R - ApelRemNec 0008081-56.2013.4.03.6112, 3ª Turma, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 08/10/2021; ApCiv 0002504-97.2013.4.03.6112, 6ª Turma, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 05/02/2021; ApCiv 0011402-93.2008.4.03.6106, 6ª Turma, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 20/11/2020; ApCiv 5004024-31.2018.4.03.6112, 3ª Turma, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 02/05/2019; Ap - 0009179-47.2011.4.03.6112, 6ª Turma, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 29/11/2018). DELIMITAÇÃO DA APP: a APP a ser considerada no local dos fatos é de 200 metros, nos termos do artigo 4º, I, “d”, da Lei nº 12.651/2012, uma vez que a documentação colacionada aos autos informa que o Rancho dos Seis foi edificado a poucos metros da margem do Rio Paraguai, no ponto onde sua largura do mede 521 metros. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO IMÓVEL: não há notícia nos autos da obtenção da licença de operação para atividade de pesqueiro, requerida em 29/9/1993 à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul; e de que as atividades de hotelaria e de exploração comercial da pesca esportiva no Rancho dos Seis estejam regularizadas perante os órgãos administrativos/ambientais competentes, embora os corréus tenham apresentado em Juízo a protocolização do pedido de inscrição no PRA e de adesão ao CAR no IMASUL. Nesse contexto, o artigo 61-A da Lei nº 12.651/2012 – cujas disposições dizem respeito às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22/7/2008, devidamente regularizadas – não é aplicável na singularidade. DANO AMBIENTAL COMPROVADO: o dano ambiental é inconteste, considerando que o terreno de 833 metros quadrados onde está estabelecido o Rancho dos Seis está totalmente impermeabilizado e desprovido de vegetação nativa, como comprovado pela perícia realizada pela Polícia Federal, encartada no inquérito civil, devidamente corroborada pela documentação acostada aos autos pela defesa. Ademais, não há direito adquirido à permanência no local pelo transcurso do tempo, diante da existência de ato ilícito, representado na edificação desautorizada em APP (STJ - Súmula 613, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1738555/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020; AgInt no AREsp 1517928/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019; AgInt no REsp 1545177/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018; TRF3R – ApCiv 0006657-41.2006.4.03.6106, Terceira Turma, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 19/06/2019; Ap 0009179-47.2011.4.03.6112, Sexta Turma, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 29/11/2018; Ap 0001240-45.2013.4.03.6112, Quarta Turma, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 01/08/2018). Sem reparo, portanto, a condenação dos corréus à obrigação de fazer de demolir e remover as construções edificadas na APP que é de 200 metros, nos termos do artigo 4º, I, “d”, da Lei nº 12.651/2012. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO: sem razão o Ministério Público Federal e a União Federal no que tange ao pedido de condenação ao pagamento de indenização pelos danos ambientais. O entendimento da Sexta Turma dessa Corte – a exemplo do que é decidido pelo STJ – é de que a indenização pelo dano ambiental não é obrigatória e só se justifica na impossibilidade de recuperação da área degradada – o que não está comprovado nos autos (STJ - AgInt no AREsp 1706603/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021; AgInt no REsp 1610174/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018; AgInt no REsp 1633715/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017; TRF3R - Sexta Turma - ApCiv 5002095-26.2019.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 05/11/2021; ApCiv 0002504-97.2013.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 05/02/2021; ApCiv 0000388-53.2010.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO, julgado em 19/02/2021; ApReeNec - 0002897-18.2014.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 21/02/2020; Ap 0002507-52.2013.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, julgado em 07/06/2018; Ap 0003472-30.2013.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, julgado em 07/06/2018; Ap 0011315-74.2007.4.03.6106, Rel. Desembargadora Federal DIVA MALERBI, julgado em 01/02/2018; Ap 0014320-52.2008.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, julgado em 14/12/2017; Ap 0004294-24.2010.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, julgado em 30/11/2017; Ap 0004210-18.2013.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, julgado em 30/11/2017. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTEGRALMENTE MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.” (doc. eletrônico 160, pp. 20 - 22)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 97 da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o art. 97 da CF, apontado pelo recorrente, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal na Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Na sequência, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2018 - grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2018 - grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação do art. 97 da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais (Lei n. 12.651/2012), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766 AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator